Tribunal: TJDFT
Processo: 0736342-31.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0736342-31.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KAROLINE RIBEIRO TORRES REPRESENTANTE LEGAL: FELICIA RIBEIRO TORRES AGRAVADO: MAURO DA SILVA DE JESUS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por KAROLINE RIBEIRO TORRES, representada por sua genitora FELICIA RIBEIRO TORRES, contra decisão proferida pelo juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras, nos autos da ação de reintegração de posse (processo no 0711923-81.2022.8.07.0020), que tem como réu MAURO DA SILVA DE JESUS. A decisão agravada indeferiu o pedido de antecipação de tutela para reintegração de posse de imóvel (ID 137355488): “Recebo a emenda à inicial de Id. 137286202. Retifique-se o valor da causa para R$ 177.932,83. Trata-se de ação de reintegração de posse c/c pedido de liminar, do imóvel localizado na Rua 3 Norte, Lote 5, Apartamento 213, Bloco B, Palace Atena, Grécia Studio, Águas Claras/DF, CEP: 71.907-360. Não reputo provados nos autos, no presente momento processual, os requisitos que autorizam o deferimento da liminar pleiteada, inaudita altera pars. Dispenso a designação de audiência de justificação, pois a meu ver a medida não se mostra suficiente à comprovação do direito pleiteado. Também não verifico risco de perecimento do direito, que justifique a urgência no deferimento do pedido liminar. Cite-se para contestar no prazo de 15 (quinze) dias úteis (art. 564, do CPC), sob pena de revelia e de serem considerados verdadeiros os fatos descritos no pedido inicial. Publique-se.” Em suas razões recursais, a agravante assevera que no ano de 2013 as partes passaram a conviver em regime de união estável, tendo se separado de fato recentemente, cujo processo se encontra em curso. Afirma que recebeu de sua tia, no ano de 2018, o imóvel localizado à Rua 3 Norte, Lote 5, Apt. 213, Bloco B, Palace Atena, Grécia Studio, Águas Claras/DF. Alega que é incontroverso que o agravado em nada contribuiu para a aquisição do imóvel, embora afirme ser proprietário somente pelo fato de ter a união estável com a ora agravante. Sustenta que o agravado ingressou no imóvel onde reside atualmente de forma clandestina em 20/12/2021 alegando ser o proprietário para o porteiro, que o autorizou sua entrada com a anuência da síndica diante da apresentação de documentação falsa. Aduz que o agravado foi notificado extrajudicialmente para que arcasse com o pagamento de 50% (cinquenta por cento) do aluguel, enquanto não fosse efetivada a partilha dos bens do casal, nos autos do processo no 0719501.32.2021.8.07.0020, contudo, se manteve inerte. Assevera que é imperiosa a apuração da melhor posse, assim considerada a exercida de boa-fé, amparada por provas robustas e seguras, que evidenciem a relação com a coisa, ou mesmo o exercício de algum dos poderes que mais se aproximam da propriedade. Assim, a agravante requer seja concedida liminarmente tutela recursal para que “seja deferida a reintegração de posse do imóvel, à agravante e, que, o agravado e, eventuais invasores, desocupem o imóvel, descrito no bojo deste agravo de instrumento, sob pena de multa diária pelo descumprimento desta ordem judicial no valor certo de R$ 10.000,00 (dez mil reais), para, cada obstrução, até a decisão final do presente agravo” e, no mérito, requer a reforma da decisão nos mesmos termos. (ID 40726543). É o relatório. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo e a agravante está dispensada do recolhimento do preparo pela gratuidade de justiça. Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Apesar dos argumentos expostos pela agravante, não há plausibilidade jurídica em sua tese, suficiente para a antecipação da pretensão deduzida no feito de origem. Na origem, cuida-se de ação de reintegração de posse de imóvel situado na Rua 3 Norte, Lote 5, Apartamento 213, Bloco B, Palace Atena, Grécia Studio, Águas Claras/DF. A recorrente afirma, em suma, que o agravado, com quem conviveu em união estável, invadiu o imóvel alegando que também é proprietário do bem. Segundo o art. 560 do CPC, “O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho”. Para que a ação de manutenção de posse seja deferida, deve o autor provar a sua posse, a turbação praticada pelo réu, com a correspondente data, e, ainda, a continuação da posse, embora turbada. “Art. 561. Incumbe ao autor provar: I - a sua posse; II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; III - a data da turbação ou do esbulho; IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração”. Por sua vez, o art. 562 do CPC autoriza o magistrado a deferir, sem ouvir o réu, a expedição do mandado liminar de manutenção, desde que presentes os requisitos acima listados. No caso dos autos, agravante e agravado conviveram em união estável desde novembro de 2013, conforme Escritura Pública declaratória de união estável de ID 131726169 - origem. Pelo instrumento particular denominado de “Contrato Mútuo de Compra e Venda de Imóvel” de ID 130088102 (origem), celebrado em 25/5/2018, a agravante KAROLINE RIBEIRO TORRES permutou o apartamento de número 420 e respectiva vaga de garagem de n° 21, localizado no lote 10 da CNB 14, Taguatinga, DF, adquirido mediante pagamento de “ágio” assumindo o financiamento bancário em nome da proprietária, com WILTON FERNANDES, que entregou a ela o apartamento de número 213 e respectiva vaga de garagem de n° 13-B, localizado na Rua 3 Norte, Lote 5, Ed. Villa Grécia Studio, Bloco B, Palace Atena, Águas Claras, DF, adquirido por promessa particular de compra e venda e ainda com procurações, conforme documentos na origem de IDs 131726189, 131728101, 131728100, 131728096, 131728095, 131726194, 131728107 e 131728111. Como se vê, trata-se de imóvel em situação irregular adquirido no período em que a própria agravante afirma que vivia em união estável com o agravado. Ainda não há elementos concretos nos autos sobre os fatos alegados, nem a sua partilha no processo 0719501.32.2021.8.07.0020. Assim, a comprovação do exercício da posse pela agravante sobre o imóvel em litígio é matéria que demanda dilação probatória, o que é inadmissível nesta sede. Na estreita via do agravo de instrumento, a apreciação cinge-se à aferição dos requisitos autorizadores da antecipação almejada. Sem a demonstração da posse, resta inviável a concessão do pedido liminar nas ações possessórias. No mesmo sentido, colaciona-se o seguinte julgado: “CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO POSSESSÓRIA. MANUTENÇÃO/REINTEGRAÇÃO DE POSSE. RECURSO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO LIMINAR EM POSSESSÓRIA. SITUAÇÃO CONTROVERTIDA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. ART. 561, II, CPC. RECURSO IMPROVIDO. 1. A concessão de liminar em ação de reintegração/manutenção de posse não dispensa a demonstração dos requisitos previstos no artigo 561 do CPC, competindo ao requerente da medida comprovar: a sua posse; a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; a data da turbação ou do esbulho; e a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção; a perda da posse, na ação de reintegração. Nesse tipo de ação não se cuida de saber se há propriedade ou título regularmente registrado/matriculado por documentação imobiliária regular; o que é preciso é a comprovação de posse anterior do autor ao esbulho e/ou turbação praticada contra si pelo réu. 1.1 Deve o autor da ação possessória demonstrar, de forma estreme de dúvidas, os requisitos acima mencionados, sob pena de não lhe ser reconhecida a proteção possessória. À míngua de prova apta a emprestar verossimilhança à alegação, não há possibilidade de deferimento da medida judicial de urgência antes da regular instrução do feito. (...) Quando as provas constantes dos autos não são suficientes para justificar o pedido liminar de manutenção ou reintegração, a questão deve ser resolvida na fase probatória da ação principal e não no âmbito restrito do agravo de instrumento, diante da imprescindibilidade de maior dilação probatória, especialmente quando as alegações apresentadas pelo recorrente, quanto à turbação ou o esbulho praticado pelo réu, ônus processual do autor, consoante art. 561, II, do CPC, são controvertidas e exigem dilação probatória, já que se confundem com as alegações do recorrido, além do que o agravante não trouxe maior demonstração da suscitada afronta, referente à apontada turbação, além daquelas apresentadas unilateralmente, demandando por isso a necessária apuração. Recurso improvido”. (07056283020188070000, Relator: Alfeu Machado, 6a Turma Cível, DJE: 20/11/2018). Portanto, ainda que ao final da demanda, depois de exaurido o contraditório, o exercício da posse pela recorrente venha a ser demonstrado, neste momento, considerando os limites do presente julgamento, não existem elementos de prova que assegurem a presença dos requisitos necessários para a concessão do pedido liminar deduzido no efeito de origem. Forte nesses fundamentos, indefiro o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Em seguida, à Procuradoria de Justiça visto que a agravante é representada por sua genitora (ID 130086135 - origem), bem como diante de interesse de incapaz, seu filho menor (ID 131726162 - origem). Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 26 de outubro de 2022. Desembargador JOÃO EGMONT Relator